Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA E OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – Ausente a comprovação da relação jurídico-negocial e da existência de obrigação entre as partes, inexiste interesse de agir da apelante-autora na ação de consignação em pagamento, diante da inadequação da via eleita, arts. 334 ss. do CC.
II – Constatada a alteração da verdade dos fatos pela autora, art. 80, inc. II, do CPC, aplica-se a multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC.
III - Apelação desprovida.